Tribunal: TJPA
Processo: 0811485-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811485-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: WARLEY PANTOJA GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE E AUDÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, em 10/09/2020, por volta das 21h50, a vítima, do sexo feminino, estaria caminhando em via pública, em Belém, quando o paciente teria se aproximado dela, inesperadamente, utilizando uma bicicleta, ocasião em que teria puxado violentamente uma braçadeira que continha o celular e o dinheiro da vítima, empreendendo fuga em seguida. No entanto, logo após o ocorrido, fora preso em flagrante delito, covertido em prisão cautelar.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva (fls. 14-16 ID nº 4027530), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, reconhecimento do paciente pela vítima e o modus operandi empregado, com extrema violência e se aproveitando do sexo da vítima, periculosidade e audácia, destacando que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 09/12/2020.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WARLEY PANTOJA GONZAGA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0014411-47.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 157, “caput”, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, tendo a denúncia sido ofertada.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa e trabalho lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-17.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a) – fl. 18 ID nº 4029555.

I
ndeferi a liminar
(fls. 19-21 ID nº 4038870).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 26-28 ID nº 4069126).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 31-36 ID nº 4098535).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, em 10/09/2020, por volta das 21h50, a vítima, do sexo feminino, estaria caminhando em via pública, em Belém, quando o paciente teria se aproximado dela, inesperadamente, utilizando uma bicicleta, ocasião em que teria puxado violentamente uma braçadeira que continha o celular e o dinheiro da vítima, empreendendo fuga em seguida. No entanto, logo após o ocorrido, fora preso em flagrante delito, covertido em prisão cautelar.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva
(fls. 14-16 ID nº 4027530),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, reconhecimento do paciente pela vítima e o
modus operandi
empregado,
com extrema violência e se aproveitando do sexo da vítima,
periculosidade e audácia,
destacando que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 09/12/2020, como se nota:

“(...)

A priso preventiva de natureza cautelar (processual), pressupe o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é o fumus commissi delicti, que no Direito Penal nada mais é que a justa causa, ou seja, a prova da existência do crime, e a prova de que é o acusado o autor do mesmo, ou que ao menos exista indícios que apontem para tal.

Outro requisito é o periculum libertatis, que se subdivide em duas categorias; a da Cautelaridade Social, que compreende as hipóteses de garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica; e a da Cautelaridade Processual, que por sua vez compreende a conveniência da instruço criminal, e a segurança para a aplicaço da lei penal. É o artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), demonstrados pelas provas até ento colhidas no inquérito policial em especial, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas dos fatos, os quais so indicaçes suficientes de que este é, em tese, é o autor do delito.

Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instruço processual, da segurança da futura aplicaço da lei penal e da ordem Pública (periculum libertatis). Em primeiro plano porque o acusado quando do crime, usou de extrema violência para com a vítima para se apossar do bem (celular), em via pública, tendo êxito em sua empreitada, aproveitando-se da fragilidade da vítima por ser mulher, fatos como estes que provocam no seio da sociedade profunda revolta, comoço social, arrimando a vingança privada, principalmente nos dias atuais, em que há uma verdadeira guerra civil em nosso país. Portanto, deve o Juízo assegurar a manutenço da paz e a tranquilidade dos seus concidados bem como, resguardar a própria credibilidade da Justiça, com medidas duras e firmes, para que a sociedade paraense no volte a sofrer com as reiteraçes criminosas por parte do réu, pois solto poderá ameaçar testemunhas, destruir provas e voltar a delinquir. Estas so provas mais do que concretas que o acusado deve ficar segregado por ora, do convívio social, e caso obtenha sua liberdade ou tenha revogada sua priso, prejudicará sobremaneira, a instruço processual, a futura aplicaço da lei penal e a ordem pública, sem contar que no será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sendo portanto necessária a mantença do mesmo preso.

A defesa do réu no trouxe à baila, elementos suficientes para modificar a deciso proferida pela 1ª Vara de Inquérito de Belém, quando o réu teve a decretaço de sua priso preventiva (fls. 57/60-IPL).

No caso ora em exame, a segregaço cautelar foi decretada em virtude de o réu representar perigo à ordem pública e social, bem como para garantir a instruço processual e a futura aplicaço da lei penal, em caso de condenaço, tendo em vista que o presente processo já se encontra próximo do início da instruço com audiência designada para o dia 09/12/2020, às 10:00 horas, conforme certido de fls. 17.

Ressalta-se que após detida análise, conforme relatado anteriormente, persistem, ainda, os requisitos para a segregaço social daquele, expostos na deciso de decretaço de priso constante do IPL e ainda a manutenço da deciso já proferida nos autos em relaço ao réu de fls. 11/12.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA EM DELITO DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECORRENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada pela necessidade de obstar a reiteração delitiva, uma vez que o recorrente, o qual não apresenta ocupação lícita e é reincidente em crime doloso de mesma natureza, teria voltado a delinquir, indicando fazer do crime seu meio de vida. Na presente ocasião, em ônibus coletivo e aproveitando-se do fato de que a vítima desembarcava com uma criança de 5 meses no colo, teria empurrado-a e puxado sua bolsa, subtraído seu aparelho celular.

3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Em relação ao pleito de reavaliação da prisão, nos termos da Recomendação CNJ nº 62/2020, tendo em vista o atual cenário de pandemia, percebe-se que a matéria não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal a quo, o que inviabiliza o conhecimento do pleito diretamente na presente ocasião, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. De todo modo, convém mencionar que o recorrente tem 33 anos, sem indicação de problemas de saúde, não fazendo parte, portanto, de grupo de risco.

7. Recurso desprovido.

(RHC 130.760/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2020